Tribunal: STF
Processo: Rcl 68226
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. INADIMPLEMENTO DA MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.032. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais, em 14.5.2024, contra ato da Câmara Justiça 4.0 – Especializada Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, em 22.4.2024, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 1.0231.15.010074-2/001, ao manter decisão pela qual declarada extinta a punibilidade do beneficiário pelo cumprimento integral da pena, apesar do inadimplemento da multa, teria contrariado a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.032.



    2. O reclamante alega que “a decisão do órgão fracionado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao manter a decisão da magistrada de piso que declarou extinta a punibilidade do sentenciado Watson Marcos Moreira da Silva, independente do pagamento da multa, pela mera presunção de sua hipossuficiência financeira, decorrente do fato de estar assistida pela Defensoria Pública, viola frontalmente a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n.º 7.032” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que, “se, no âmbito da pena de multa, admite-se uma causa extralegal de extinção da punibilidade, caracterizada pela hipossuficiência financeira do réu, essa hipossuficiência não pode ser presumida, mas efetivamente comprovada pelo postulante, sob pena de desafiar a própria atribuição da pena de multa de reprimir e prevenir o crime, pois se estaria renunciando à resposta estatal à conduta criminosa diante, unicamente, da alegação do réu de que não pode cumprir a pena que lhe foi imposta” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta que, “enquanto no paradigma vinculante invocado, a ADI n.º 7032, o Supremo Tribunal Federal exige a efetiva comprovação da hipossuficiência, para que seja extinta a punibilidade do condenado que, cumprida a pena privativa de liberdade, não cumpriu a pena de multa, o acórdão reclamado, o Agravo em Execução n.º 1.0231.15.010.074-2/001, dispensou a efetiva comprovação da hipossuficiência, declarando extinta a punibilidade da condenada aquém do pagamento da pena de multa por mera presunção de hipossuficiência” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) o conhecimento da reclamação pela Presidência desse Supremo Tribunal Federal, já que cabível, adequada e tempestiva, pois proposta contra decisão não transitada em julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que viola frontalmente a ADI n.º 7.032; 



    b) a livre distribuição da presente reclamação, nos termos do art. 988, §3º do CPC e art. 70, §1º do RISTF; 



    c) A requisição de informações ao Juiz de Direito Convocado Haroldo Toscano, prolator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias; 



    d) Decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para o Ministério Público Federal; 



    e) A citação do interessado Watson Marcos Moreira da Silva; 



    f) Ao final, o provimento da reclamação em seu mérito, para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em seu lugar, dessa vez observando o entendimento firmado na ADI n.º 7.032 (art. 103, I, ‘l’, da CR; art. 992, do CPC; art. 161, III, do RISTF)” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a Câmara Justiça 4.0 – Especializada Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao negar provimento ao Agravo de Execução Penal n. 1.0231.15.010074-2/001, mantendo a decisão pela qual declarada extinta a punibilidade do beneficiário pelo cumprimento integral da reprimenda, apesar do inadimplemento da pena de multa, teria contrariado a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.032, Relator o Ministro Flávio Dino.



    5. Na sessão de 15.3.2024 a 22.3.2024, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.032, este Supremo Tribunal decidiu: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51 DO DECRETO-LEI Nº 2.848/1940 (CÓDIGO PENAL). LEI Nº 13.964/2019. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. ÓBICE À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 5º, XLVI, ‘c’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESSALVA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INTEPRETAÇÃO CONFORME. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A alteração legislativa implementada no art. 51 do Código Penal, pela Lei nº 13.964/2019, não desnaturou a pena de multa, que permanece dotada do caráter de sanção criminal, a teor do art. 5º, XLVI, ‘c’, da Constituição da República. 



    2. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.150, igualmente veiculada contra o art. 51 do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 9.268/1996, pacificou o entendimento de que a pena de multa, embora considerada dívida de valor, não perde a sua natureza de sanção criminal. 



    3. É constitucional condicionar o reconhecimento da extinção da punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa - conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade -, ressalvada a hipótese em que demonstrada a impossibilidade de pagamento da sanção patrimonial. 



    4. Pedido provido parcialmente para conferir, ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada” (ADI n. 7.032, Relator o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 12.4.2024).



    6. Ao proferir o ato reclamado, a Câmara Justiça 4.0 – Especializada Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou:



    “Conforme adiantado alhures, o Órgão Ministerial pretende à vinculação da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da reprimenda ao prévio adimplemento da pena de multa. 



    Sem razão.



    Com efeito, insta consignar que tinha sido a controvérsia decidida por meio da sistemática dos recursos repetitivos em 2015, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 931). 



    Confira-se a tese fixada à ocasião:



    Nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.



    Contudo, revisitando a questão na ADI 3.150/DF, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, a Corte declarou que segundo o disposto no art. 5º, XLVI, da CF/88, a multa, ao lado da privação de liberdade e de outras restrições, é uma pena que se aplica em razão da prática de crimes, bem como em prevenção à prática dos mesmos, sem perder a natureza das sanções penais. 



    Ainda, a Quinta Turma do STJ reafirmou a jurisprudência, observa se: 



    EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. ADI n. 3.150/DF. MULTA. NATUREZA DE SANÇÃO PENAL. 2. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO VINCULANTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSÁRIO O PAGAMENTO DA MULTA. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3.150/DF, declarou que, à luz do preceito estabelecido pelo art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, a multa, ao lado da privação de liberdade e de outras restrições - perda de bens, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos -, é espécie de pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática de crimes, não perdendo ela sua natureza de sanção penal. 2. Dessarte, as declarações de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade são dotadas de eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário. Assim, não se pode mais declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade quando pendente o pagamento da multa criminal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1.850.903-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 28/04/2020) – Destaquei.



    Entretanto, não obstante a obrigatoriedade no adimplemento da pena de multa para a extinção da punibilidade do agente, tal situação só ocorre se quando o agente possui condições financeiras de realizar a quitação da pena acessória. 



    A propósito, calha reproduzir o entendimento recente da Corte Cidadã:



    RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. REVISÃO DE TESE. TEMA 931. CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPORAL. PENDÊNCIA DA PENA DE MULTA. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU DE RESTRITIVA DE DIREITOS SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. COMPREENSÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N. 3.150/DF. MANUTENÇÃO DO CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL DA PENA DE MULTA. PRIMAZIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA EXECUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DO ART. 51 DO CÓDIGO PENAL. DISTINGUISHING. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA PECUNIÁRIA PELOS CONDENADOS HIPOSSUFICIENTES. PRINCÍPIO DA INTRASCENDÊNCIA DA PENA. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 



    [...] 7. Nota-se o manifesto endereçamento das decisões retrocitadas àqueles condenados que possuam condições econômicas de adimplir a sanção pecuniária, de modo a impedir que o descumprimento da decisão judicial resulte em sensação de impunidade.



    8. Oportunamente, mencione-se também o teor da Recomendação n. 425, de 8 de outubro de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, a qual institui, no âmbito do Poder Judiciário, a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades, abordando de maneira central a relevância da extinção da punibilidade daqueles a quem remanesce tão-somente o resgate da pena pecuniária, ao estabelecer, em seu art. 29, parágrafo único, que, ‘[n]o curso da execução criminal, cumprida a pena privativa de liberdade e verificada a situação de rua da pessoa egressa, deve-se observar a possibilidade de extinção da punibilidade da pena de multa’. 



    9. Releva, por seu turno, obtemperar que a realidade do País desafia um exame do tema sob outra perspectiva, de sorte a complementar a razão final que inspirou o julgamento da Suprema Corte na ADI 3.150/DF. Segundo dados do Infopen, até dezembro de 2020, 40,91% dos presos no país estavam cumprindo pena pela prática de crimes contra o patrimônio; 29,9%, por tráfico de drogas, seguidos de 15,13% por crimes contra a pessoa, crimes que cominam pena privativa de liberdade concomitantemente com pena de multa. 



    10. Não se há, outrossim, de desconsiderar que o cenário do sistema carcerário expõe as vísceras das disparidades sócio-econômicas arraigadas na sociedade brasileira, as quais ultrapassam o inegável caráter seletivo do sistema punitivo e se projetam não apenas como mecanismo de aprisionamento físico, mas também de confinamento em sua comunidade, a reduzir, amiúde, o indivíduo desencarcerado ao status de um pária social. Outra não é a conclusão a que poderia conduzir - relativamente aos condenados em comprovada situação de hipossuficiência econômica - a subordinação da retomada dos seus direitos políticos e de sua consequente reinserção social ao prévio adimplemento da pena de multa. 



    11. Conforme salientou a instituição requerente, o quadro atual tem produzido ‘a sobrepunição da pobreza, visto que o egresso miserável e sem condições de trabalho durante o cumprimento da pena (menos de 20% da população prisional trabalha, conforme dados do INFOPEN), alijado dos direitos do art. 25 da LEP, não tem como conseguir os recursos para o pagamento da multa, e ingressa em círculo vicioso de desespero’.



    12. Ineludível é concluir, portanto, que o condicionamento da extinção da punibilidade, após o cumprimento da pena corporal, ao adimplemento da pena de multa transmuda-se em punição hábil tanto a acentuar a já agravada situação de penúria e de indigência dos apenados hipossuficientes, quanto a sobreonerar pessoas próximas do condenado, impondo a todo o seu grupo familiar privações decorrentes de sua impossibilitada reabilitação social, o que põe sob risco a implementação da política estatal proteção da família (art. 226 da Carta de 1988). 



    13. Demais disso, a barreira ao reconhecimento da extinção da punibilidade dos condenados pobres, para além do exame de benefícios executórios como a mencionada progressão de regime, frustra fundamentalmente os fins a que se prestam a imposição e a execução das reprimendas penais, e contradiz a inferência lógica do princípio isonômico (art. 5º, caput da Constituição Federal) segundo a qual desiguais devem ser tratados de forma desigual. Mais ainda, desafia objetivos fundamentais da República, entre os quais o de ‘erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais’ (art. 3º, III). 



    14. A extinção da punibilidade, quando pendente apenas o adimplemento da pena pecuniária, reclama para si singular relevo na trajetória do egresso de reconquista de sua posição como indivíduo aos olhos do Estado, ou seja, do percurso de reconstrução da existência sob as balizas de um patamar civilizatório mínimo, a permitir outra vez o gozo e o exercício de direitos e garantias fundamentais, cujo panorama atual de interdição os conduz a atingir estágio de desmedida invisibilidade, a qual encontra, em última análise, semelhança à própria inexistência de registro civil. 



    15. Recurso especial provido, para acolher a seguinte tese: Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. (REsp n. 1.785.861/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 30/11/2021.) – Destaquei.



    Conclui-se, portanto, quanto ao Tema 931 do STJ ‘Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade’. 



    In casu, o sentenciado possui presunção de hipossuficiência financeira, uma vez que encontra-se assistido pela Defensoria Pública de Minas Gerais, razão pela qual entendo que o inadimplemento da pena de multa não pode ser óbice à extinção da punibilidade. 



    A propósito, calha reproduzir o entendimento exarado por este e. Tribunal de Justiça: (...)



    Destaca-se que o novo entendimento exarado pela Corte Cidadã, no Tema 931, significa para o condenado sem condições financeiras ‘a reconquista de sua posição como indivíduo aos olhos do Estado, permitindo-lhe reconstruir sua vida sob as balizas de um patamar civilizatório mínimo. A interdição de direitos decorrente da não extinção da punibilidade, segundo Schietti, leva esses condenados a um estágio de desmedida invisibilidade, comparável a própria inexistência de registro civil’. 



    Dessa sorte, tem-se que o condicionamento da extinção da punibilidade ao adimplemento da pena de multa transmuda-se em punição hábil a acentuar a já agravada situação de penúria e indigência dos apenados em situação hipossuficientes. 



    Portanto, não obstante a ausência de quitação da pena de multa, uma vez presumida a condição de hipossuficiência do apenado, mostra-se viável a declaração da extinção da punibilidade da pena” (fls. 2-8, e-doc. 5).



    7. Diferente do alegado na inicial, não se comprova afronta à decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.032, na qual este Supremo Tribunal conferiu ao art. 51 do Código Penal interpretação conforme à Constituição da República, “no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada”.



    No voto condutor do julgamento, o Relator assentou, em atenção ao princípio da proporcionalidade da resposta penal, que “a impossibilidade de pagamento da pena de multa deve ser sopesada pelo juízo da execução, e, uma vez demonstrada, afastado o óbice à extinção da pena privativa de liberdade”.



    No voto vogal proferido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.032, o Ministro Cristiano Zanin ressaltou que “impedir a extinção da punibilidade e a reabilitação do apenado hipossuficiente perante a sociedade é contraproducente e incompatível com a dignidade humana (art. 1º, III, da Constituição Federal)” e enfatizou que “é importante que se permita ao juiz da execução, de forma fundamentada e sempre sujeita ao controle recursal, concluir pela insuficiência de recursos do apenado, diante das informações presentes nos autos que reflitam essa realidade – para que seja possível a extinção da punibilidade e também o arquivamento da execução da pena de multa, evitando trabalho ineficiente do Poder Judiciário”.



    Na espécie, o Juiz de Direito da Vara de Execução Penal – Meio Aberto da comarca de Belo Horizonte/MG, na decisão mantida pelo Tribunal de Justiça, declarou extinta a punibilidade pelo integral cumprimento da pena, anotando verificar-se, com a análise do processo, a hipossuficiência do beneficiário, por ser assistido pela Defensoria Pública (e-doc. 3).



    Evidencia-se ter a autoridade competente analisado a situação concreta do beneficiário, à luz das provas do processo. A questão sobre os elementos utilizados para a conclusão sobre a hipossuficiência do apenado não foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.032.



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário reconhecer inexistente prova apta a demonstrar a hipossuficiência do beneficiário, para tanto sendo imprescindível o reexame dos fatos e das provas constantes do processo na origem, incabível em reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora